Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708514-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON HAMANN APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO NOROESTE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso, uma vez que em consulta ao andamento processual dos Embargos à Execução sob no 0716435-38.2020.8.07.0001, constata-se que, em 14/12/2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença naqueles autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator